Tribunal: TCU
Processo: 028.220/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6981/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Adriana Sette Rocha de Menezes, emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que o Acórdão 10106/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, reconheceu o registro tácito do ato de aposentadoria em análise e determinou sua revisão de ofício em decorrência do pagamento cumulativo de subsídio com a vantagem de quintos/décimos; Considerando que foi realizada a oitiva da interessa e ela apresentou documentação que comprova ser beneficiária do Mandado de Segurança 2006.00.2.001132-1, transitado em julgado em 4/9/2015, no qual foi concedida parcialmente a segurança para reconhecer aos impetrantes o direito ao recebimento de vantagens pessoais incorporadas por funções de direção, chefia e assessoramento, respeitando o teto remuneratório constitucional; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a revisão de ofício do Acórdão 10106/2024-TCU-Primeira Câmara , para que o ato inicial de concessão de aposentadoria, registrado tacitamente, passe a ser considerado ilegal, com registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que houve alteração na Resolução-TCU 353/2023, que determina, em seu art. 7o, inciso II, que o TCU registrará com ressalva atos com irregularidades insuscetíveis de correção pelo órgão ou entidade de origem, quando houver decisão judicial que sustente permanentemente seus efeitos financeiros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) revisar o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Adriana Sette Rocha de Menezes para registrá-lo com ressalva, visto que o pagamento cumulativo de subsídio com a vantagem de quintos/décimos está amparado por decisão judicial transitada em julgado; b) dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 028.220/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Sette Rocha de Menezes (XXX.731.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Camila de Melo Sousa (51218/OAB-DF), Simao Guimaraes de Souza (01023/OAB-DF) e outros, representando Adriana Sette Rocha de Menezes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.